Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação à penhora e determina a expedição de alvará de levantamento, em favor do recorrido, do valor bloqueado via SISBAJUD no cumprimento de sentença referente a débito de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os valores bloqueados na conta bancária da agravante possuem natureza salarial e se estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.
5. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.
6. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.
7. Na hipótese, os valores bloqueados na conta corrente da executada via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
8. A parte demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. Os extratos bancários apresentados nos autos e os recibos emitidos pelo empregador indicam que os valores existentes na conta corrente são provenientes do salário e das férias da agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para determinar a liberação, em favor da agravante, do valor penhorado no montante de R$ 3.917,17.
Legislação relevante: Art. 833, incisos IV e X, e art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1984559/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1611571, Relator Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 31/08/2022.